Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733964-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS MOURA SILVA MAGALHÃES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0718353-04.2025.8.07.0001, determinou a expedição de mandado para desocupação do imóvel objeto da demanda. Decisão de ID 75210611, indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 77753791 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 13:30:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador